Tribunal: STF
Processo: ARE 1224635
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-10-11
Data de publicação: 2019-10-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PRECEDENTES. REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O JULGAMENTO DA ADPF 289/DF. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.